Tribunal: TJMT
Processo: 0037751-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037751-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), IDDEIA COMERCIO, LOCACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - FALIDO - CNPJ: 05.159.145/0001-53 (APELADO), PHILIPPE ANDRE ROCHA GAIL - CPF: 261.055.978-00 (ADVOGADO), MARGARETH SIMOES PEREIRA MIRA RIBEIRO - CPF: 165.299.778-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRO
CESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS A CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de débito fiscal, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo ente público. A decisão recorrida fixou honorários advocatícios em favor dos patronos da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que o cancelamento da CDA ocorreu antes da decisão de mérito, à luz do art. 26 da Lei no 6.830/80.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA pelo apelante, ocorrido após a citação da parte adversa, configura reconhecimento da improcedência da cobrança tributária e atrai a incidência do art. 90 do Código de Processo Civil, que determina a responsabilidade pelos honorários advocatícios à parte que deu causa à extinção do processo.

4. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os encargos processuais.

5. O art. 26 da Lei no 6.830/80 não se aplica à presente hipótese, pois trata da extinção da execução fiscal e não de ação anulatória de débito fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em ação anulatória de débito fiscal, o ente público que deu causa à instauração da demanda, cancelando a CDA após a citação, deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90; Lei no 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1015928-14.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação anulatória de débito fiscal proposta por
IDD
E
IA Comércio, Locação e Soluções Tecnológicas
LTDA.
, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da perda de objeto, após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo ente público.

I
nconformado,
o

Estado de Mato Grosso
interpôs o presente recurso de apelação,
su
stentando

a impossibilidade
de condenação
ao pagamento de
honorários advocatícios, com fundamento no artigo 26 da Lei n.o 6.830/80, que prevê a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes quando
a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é cancelada
antes da decisão de primeira instância. Argumenta que a sentença recorrida contrariou o dispositivo ao impor a condenação, desconsiderando a prerrogativa legal da Fazenda Pública de cancelar a CDA sem suportar ônus sucumbenciais, e
requer
a reforma da decisão para afastar a fixação de honorários advocatícios.

A apelada,
devidamente
intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

O Ministério Público deixou de emitir parecer,
por entender
que o caso não apresenta circunstâncias que justifiquem sua intervenção (Id. 221383156).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
verifico que estão presentes
os pressupostos
de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se
de
recurso de
apelação interpost
o
pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, com fu
ndamento
no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, fixou honorários advocatícios em favor dos patronos da parte autora, no percentual de 10% sobre o valor da causa, reduzidos à metade, conforme art. 90, § 4.o, do CPC.

O ponto central da controvérsia recursal é a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da prolação de decisão de mérito, à luz do disposto no art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Conforme se depreende dos autos, após ser citada, a parte requerida requereu a extinção do processo sob o argumento de perda do objeto, uma vez que houve o reconhecimento de que a cobrança do tributo não poderia prosperar (Id. 214748834, pág. 211). Posteriormente, em 14/12/2015, a parte autora manifestou concordância com a extinção do feito (Id. 214748834, pág. 234). Dessa forma, como o pedido de extinção foi formulado após a regular citação do requerido, aplica-se o artigo 90 do Código de Processo Civil.

No caso em questão, ao manifestar o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o ente público reconheceu

a improcedência do crédito tributário que fundamentava a ação. Assim, a extinção do
s autos
decorreu de ato unilateral do apelante, enquadrando-se plenamente na hipótese prevista no artigo 90,
caput
, do Código de Processo Civil.

O artigo 90 do CPC estabelece de forma clara que, nos casos de desistência ou reconhecimento da procedência do pedido, as despesas e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à demanda, salvo acordo em contrário:

“
Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
”

Ademais, aplica-se ao caso o
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração ou à manutenção do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes. Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery é enfática ao dispor:

"
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)
". (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade,
Código de Processo Civil
Comentado [livro eletrônico], 3a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018., p. 327).

No caso concreto, o cancelamento da CDA pelo apelante, ocorrido após o ajuizamento da ação, evidencia que o próprio Estado deu causa à demanda, já que o crédito tributário original
revelou-se
indevido ou inaplicável. Assim, a aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Esse entendimento encontra respaldo em precedentes recentes
desta
Câmara, que já decidiu em casos semelhantes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA
DE DÉBITO
FISCAL
– CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO –
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECONHECIMENTO
DO
PEDIDO
– BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
– PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve suportar o ônus
da
sucumbência quando vencida em ação
anulatória
de débito
fiscal
. 2.
Condenação
que deve ter como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora. 3. Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1015928-14.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)
.

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO

FISCAL
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda do objeto e condenou o ente estatal ao pagamento de
honorários
advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a
condenação
do Estado ao pagamento de
honorários
advocatícios é adequada, considerando a extinção do processo por perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda superveniente do objeto, não afasta a aplicação do princípio da causalidade na
condenação
ao pagamento de
honorários
advocatícios [6].

4. O
cancelamento
da Certidão de Dívida Ativa (
CDA
) pelo próprio ente estatal,
após
o ajuizamento da ação
anulatória
, indica que a atuação do Estado deu causa à instauração do processo.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção deve suportar o pagamento dos
honorários
advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em ação
anulatória
de
débito

fiscal
, o ente público que deu causa à instauração do processo, cancelando a
CDA

após
o ajuizamento da ação e
citação
da parte executada, deve arcar com os
honorários
advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: “CPC,
arts
. 85, § 11, e 486, VI”.

Jurisprudência relevante citada: “TJMT, N.U 1040250-09.2022.8.11.0001, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 14/11/2023” e TJRS, Apelação Cível N. 70075544387, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 22/11/2017”
.
”
(N.U 1021559-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Embora o apelante tenha invocado o art. 26 da Lei no 6.830/1980 para afastar a condenação em honorários, é importante ressaltar que tal dispositivo não se aplica ao presente caso. Isso porque a regra prevista no referido artigo se limita ao cancelamento de créditos inscritos em dívida ativa no âmbito de
execuções fiscais
, o que não se confunde com a natureza da presente ação anulatória de débito fiscal.

Dessa forma, a aplicação do art. 90 do CPC, que disciplina a extinção do processo sem resolução de mérito, mostra-se a mais adequada ao caso concreto, não sendo possível afastar a condenação em honorários advocatícios com fundamento em dispositivo legal inaplicável à matéria em discussão.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
,

mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025